Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEI No 5.249/13. REAJUSTE ESCALONADO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RE 905.357/RR. TEMA No 864. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO SEM PREVISÃO NA LDO E AUTORIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. INCORPORAÇÃO. ÓBICE.

1. A Lei Distrital no 5.249/13, ao conceder reajuste remuneratório escalonado aos ocupantes do cargo Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, preconizou que o benefício seria implementado em 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano.

2. No julgamento do RE 905.357/RR, o pretório excelso definiu, por meio do Tema 864, a seguinte tese: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Desse modo, para implementar o reajuste concernente ao ano de 2015 previsto na Lei Distrital no 5.249/2013, faz-se necessária a demonstração de previsão na LDO e de autorização de dotação orçamentária na LOA do Distrito Federal, cumulativamente, obedecendo, assim, a previsão contida no art. 169, § 1o, incisos I e II, da CF. 3. Remessa oficial provida